Tribunal: TJMT
Processo: 1026057-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026057-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EZIEL LIANDRO PACHORI - CPF: 022.969.301-66 (AGRAVANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS – TEMPO INITERRUPTO DE PRISÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO, APÓS UNIFICAÇÃO DAS PENAS, COMO SANÇÃO CUMPRIDA -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO EM CADA AÇÃO PENAL ANTES DA UNIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 111 DA LEP E DO ART. 42 DO CP –
AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Havendo múltiplas condenações, mesmo que oriundas de ações penais distintas, cumpre ao deve Juízo da Execução Penal proceder à unificação das penas e, na sequência, subtrair o
tempo de prisão provisória, o considerado como pena efetivamente cumprida (inclusive para o cálculo dos benefícios da execução) e, via de consequência, extinta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Eziel Liando Pachori
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução
, contra decisão anexada sob o Id. 0030705- 42.2018.8.11.0042, em que se
indeferiu
o pedido de
detração
do período em que
permaneceu preso provisoriamente.

Em suas
razões
recursais, salienta que esteve preso preventivamente por dois processos distintos, razão pela qual
requer que se opere a detração de forma individualizada para cada uma de suas duas condenações
, devendo seus efeitos recair sobre todos os benefícios executórios (Id. 188814658).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do Agravo (Id. 188814658).

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão hostilizada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 188814658).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer que segue em transcrição (Id.

190240194):

“Recurso de Agravo em execução penal. Pedido de detração penal do período de prisão provisória. Decisão do juízo da execução penal considerando a prisão do penitente como prisão pena e não preventiva. Inconformismo Defensivo que pretende seja realizada a detração penal do lapso temporal da prisão cautelar sobre o total da pena imposta para cada um dos diferentes processos que perfazem o executivo da pena - Improcedência. Prisão provisória, que possui natureza de pena cumprida. É vedado ao Juízo das Execuções Criminais modificar o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Eziel Liando Pachori
cumpre, em regime fechado, pena unificada de 30 anos e 6 meses de reclusão devido às seguintes condenações definitivas:
1)
Ação Penal n. 0015319-74.2015.8.11.0042, condenado por Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP), à pena de 16 anos de reclusão;
2)
Ação Penal n.

0015904-63.2014.8.11.0042, condenado por Homicídio qualificado, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão (art. 121, § 2o, I e IV do CP) (Id. 188814658).

Verifica-se que o pedido de detração penal distinta foi afastado no juízo de origem
“(...) eis que o instituto em tela se destina ao cômputo de lapsos temporais relativos à prisão preventiva, o que não se verifica no caso em tela. Isso, pois, após ser preso, o penitente permaneceu segregado até a presente data, ou seja, sem que houvesse interrupção. Logo, o decreto prisional em cumprimento se amolda à prisão pena e não a prisão preventiva. (...)”
(Id. 188814658).

Neste Agravo, sustenta-se que a detração deve ser operada de forma individualizada para cada condenação, bastando que o reeducando tenha ficado preso provisoriamente pelos processos respectivos.

Razão não lhe assiste
.

Como supracitado, o agravante cumpre, em regime fechado, pena unificada de 30 anos e 6 meses de reclusão devido às seguintes condenações definitivas:
1)
Ação Penal n. 0015319-74.2015.8.11.0042, condenado por Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP), à pena de 16 anos de reclusão;
2)
Ação Penal n.

0015904-63.2014.8.11.0042, condenado por Homicídio qualificado, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão (art. 121, § 2o, I e IV do CP).

Nos termos do
caput
, do art. 111, da LEP:
“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Nota-se, portanto, que a regra do dispositivo legal acima é clara em determinar que em havendo múltiplas condenações (como é o caso do agravante), primeiro soma-se as penas e, na sequência, aplica-se os institutos da detração e da remição (quando cabíveis).

Quanto ao tema,
Guilherme de Souza Nucci
ensina que
“(...) para atingir a pena justa, soma-se ou unifica-se o montante geral, aplica-se a detração e/ou a remição, conforme o caso, para chegar-se ao regime ideal. (...)”
.

O entendimento do STJ não destoa da lição doutrinária supracitada, vejamos:

“(...) 4. Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, possuindo o acusado três condenações definitivas, houve a unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP,
in verbis: ‘sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime’
.
Ficou consignado, também, que o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida
.

5. Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Ademais, vale lembrar que o art. 42 do CP estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida. Veja-se:

“(...) 3. A detração está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se considera, ‘na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior’. (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 652.810/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021).

“(...). O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação”
(TJMT. AgExPe 1004047-85.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, 7.5.2021).

Dessarte, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão impugnada.

A fim de que não pairem dúvidas, registro que o cálculo de liquidação de pena constante nos autos (Id. 188814658)

considera o período de prisão provisória como
pena efetivamente cumprida
, na medida em que o computa
antes
do cálculo da fração de progressão e de livramento condicional.

Com essas considerações e em
consonância
com o

parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024